Tribunal: TJES
Processo: 0001588-36.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-36.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ESPOLIO DE ADILIO WAGMACHER e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIDO. SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL. SEGURO PRESTAMISTA. DISTINÇÃO. MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra sentença que, em ação de cobrança de seguro e inexistência de débito, declarou a dívida do falecido extinta, mas indeferiu o pedido de danos morais.

2. O recurso do Banco do Brasil S.A. não ataca os fundamentos da sentença, enquanto o recurso da seguradora busca a reforma do julgado, sustentando a existência de doença preexistente e a má-fé do segurado ao omitir tal informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso do Banco do Brasil S.A. preenche os requisitos de admissibilidade e se a recusa da seguradora em cobrir o saldo devedor do empréstimo após o falecimento do mutuário foi lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Banco do Brasil S.A. não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação apresenta razões genéricas e não impugna os fundamentos centrais da sentença.

5. A tese da seguradora, de que a recusa foi lícita, merece acolhimento. A sentença partiu de uma premissa equivocada ao não distinguir o Seguro Automático de Penhor Rural, que cobre apenas os bens dados em penhor, do Seguro Prestamista, que cobre o saldo devedor em caso de morte do segurado.

6. A prova documental demonstra que a doença que levou o segurado a óbito (neoplasia maligna) foi diagnosticada antes da formalização do seguro prestamista.

7. O segurado agiu com má-fé, ao omitir deliberadamente a existência de uma doença já diagnosticada, influenciando diretamente na aceitação da proposta de seguro.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 609, afasta a alegação de doença preexistente quando não há exigência de exames prévios, mas ressalva os casos de má-fé, que é o que se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.

10. Recurso da Companhia de Seguros Aliança do Brasil conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Tese de julgamento: "1. A omissão de circunstância relevante por segurado, que já tinha diagnóstico de doença grave ao formalizar o contrato, configura má-fé, o que autoriza a seguradora a recusar o pagamento da indenização. 2. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, razão pela qual não pode ser conhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; CC, art. 766; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.713.830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019; STJ, Súmula 609.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, ato contínuo, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (ES).

A ação original foi movida pelo
ESPÓLIO DE ADILIO WAGEMACHER
em razão de uma Cédula Rural Pignoratícia (Nº 40/02355-9). O autor alegou que o falecido Adilio Wagemacher havia contratado um seguro de vida com a ré BB Seguros, que cobriria o empréstimo em caso de óbito. Após o falecimento de Adilio, a seguradora negou a indenização sob a alegação de doença preexistente, levando o autor a pleitear a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença (fls. 230/232) julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a dívida do falecido junto ao Banco do Brasil como extinta, mas indeferindo o pedido de danos morais.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, em sua apelação, busca a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte contrária, a revogação da tutela de urgência e, no mérito, a declaração de que o débito é devido. Defende que o autor possuía doença anterior à contratação e não a informou, não havendo ato ilícito ou dano moral por parte da instituição. Por fim, requer a reforma da condenação em honorários advocatícios.

A
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, por sua vez, reiterou a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, argumentando que o capital segurado não é herança e deve ser pago diretamente aos beneficiários. No mérito, defendeu a licitude de sua recusa de pagamento, pois o segurado teria feito declarações inexatas sobre seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, configurando má-fé. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requereu a limitação de sua responsabilidade ao capital segurado de R$ 47.451,30 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), conforme previsto na apólice, e a adequação dos honorários de sucumbência sobre esse valor.

O Espólio de Adilio Wagemacher apresentou contrarrazões (id. 12498032 e id. 12498033), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001588-36.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ESPOLIO DE ADILIO WAGMACHER, CRISLAINE WAGEMACHER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio
– violação ao princípio da dialeticidade

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar. Não basta a mera reiteração de peças anteriores ou a apresentação de razões genéricas e dissociadas do conteúdo do julgado.

Analisando a peça de apelação do Banco do Brasil S/A (fls. 240/244), constata-se que seus argumentos são padronizados e não enfrentam o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da cobertura securitária como causa para a extinção da dívida. A apelação discorre sobre temas como justiça gratuita, regularidade da cobrança em tese e honorários, sem, contudo, atacar o raciocínio jurídico desenvolvido pelo magistrado de primeiro grau sobre o marco inicial do contrato de seguro e a ausência de má-fé.

Esta mesma Câmara, ao julgar o processo conexo de nº 0001587-51.2016.8.08.0017, envolvendo as mesmas partes e questão similar, já se deparou com recurso idêntico do mesmo apelante e decidiu por seu não conhecimento, justamente pela violação ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS – PRELIMINAR EX OFFICIO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A NÃO CONHECIDO – DISTINÇÃO ENTRE SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL E SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O EVENTO MORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar ex officio – violação à dialeticidade recursal: O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019). Considerando que o BANCO DO BRASIL S/A não impugnou quaisquer dos argumentos trazidos na sentença, apresentando recurso genérico que sequer se reportou ao caso concreto, e sendo possível a posterior emenda das razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001587-51.2016.8.08.0017, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Aplicando-se o mesmo entendimento, que preza pela coerência dos julgados, as razões apresentadas pelo Banco do Brasil S/A não se prestam a impugnar a sentença proferida nestes autos.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

PROCESSO Nº
0001588-36.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ESPOLIO DE ADILIO WAGMACHER, CRISLAINE WAGEMACHER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (ES).

A ação original foi movida pelo
ESPÓLIO DE ADILIO WAGEMACHER
em razão de uma Cédula Rural Pignoratícia (Nº 40/02355-9). O autor alegou que o falecido Adilio Wagemacher havia contratado um seguro de vida com a ré BB Seguros, que cobriria o empréstimo em caso de óbito. Após o falecimento de Adilio, a seguradora negou a indenização sob a alegação de doença preexistente, levando o autor a pleitear a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença (fls. 230/232) julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a dívida do falecido junto ao Banco do Brasil como extinta, mas indeferindo o pedido de danos morais.

Conforme relatado, a

seguradora apelante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, ao argumento de que o capital estipulado no seguro de vida não se considera herança, nos termos do art. 794 do Código Civil.

Embora a premissa jurídica esteja correta, a conclusão não se aplica ao caso. O pedido principal da demanda não é o recebimento do capital segurado em si, mas a declaração de extinção de um débito do
de cujus
. A quitação da dívida pela seguradora, em favor do credor (o Banco do Brasil, primeiro beneficiário), é o meio para alcançar a extinção da obrigação que, de outra forma, recairia sobre o patrimônio do espólio.

Assim, o Espólio possui manifesta pertinência subjetiva e interesse processual para buscar em juízo a exoneração de uma dívida que compõe o seu passivo. A questão foi corretamente decidida no saneador, cujos fundamentos adoto.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia reside em definir se a recusa da seguradora em cobrir o saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia, após o falecimento do mutuário, foi lícita.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na premissa de que a relação securitária teve início na data de assinatura da Cédula Rural Pignoratícia (27/05/2014), que continha uma cláusula de “Seguro Automático de Penhor Rural”. Como o diagnóstico da doença do segurado ocorreu posteriormente (17/03/2015), o juízo afastou a tese de má-fé.

Com a devida vênia, entendo que a r. sentença partiu de uma premissa fática e jurídica equivocada, ao não distinguir as diferentes modalidades de seguro envolvidas.

A cláusula de “Seguro Automático de Penhor Rural”, prevista na Cédula (fls. 40), refere-se à garantia dos bens dados em penhor, conforme expressa previsão do art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67. Trata-se de um seguro sobre a coisa, que visa proteger o credor e o devedor contra a perda ou dano dos bens que garantem o financiamento (no caso, os equipamentos agrícolas), não possuindo cobertura para o evento morte do mutuário.

O seguro que efetivamente previa cobertura para o evento morte, com o fim de quitar o saldo devedor (seguro prestamista), é o “Seguro Ouro Vida Garantia”, cuja contratação foi formalizada por meio do Certificado Individual emitido em 28 de abril de 2015 (fls. 47/49).

Ocorre que, a prova documental é inequívoca ao demonstrar que, em 17 de março de 2015, ou seja, mais de um mês antes da formalização do seguro de vida, o Sr. Adilio Wagemacher foi submetido a uma videoendoscopia digestiva cujo laudo concluiu pela existência de “NEO GÁSTRICO (BIOPSIADO)” (fls. 124). Trata-se da mesma patologia (Neoplasia maligna do estômago) que, infelizmente, o levou a óbito em 11/04/2016 (Certidão de Óbito à fl. 26).

Ao firmar a Declaração Pessoal de Saúde para a contratação do seguro em abril de 2015, o segurado, já ciente do grave diagnóstico, respondeu negativamente à pergunta sobre a existência de doença que o obrigasse a manter acompanhamento médico.

Tal conduta configura a omissão de circunstância relevante que, se conhecida pela seguradora, influiria decisivamente na aceitação do risco, caracterizando a má-fé prevista no art. 766 do Código Civil, que dispõe:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 609, afasta a alegação de doença preexistente quando não há exigência de exames prévios, ressalvando, contudo, a demonstração de má-fé do segurado. No caso concreto, a má-fé é flagrante, pois não se trata de doença desconhecida, mas de patologia grave, já diagnosticada por exame médico, e deliberadamente omitida dias antes da formalização do seguro.

Portanto, a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização foi lícita e amparada em robusta prova documental e na legislação civil. Não havendo cobertura securitária para o evento morte, a dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02355-9 permanece hígida e exigível do espólio, nos limites das forças da herança.

Ante o exposto, suscito preliminar de ofício para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, por violação ao princípio da dialeticidade. Ato contínuo,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto o ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)